Tribunal: TJES
Processo: 0000111-97.2016.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Crime Tentado; Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000111-97.2016.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE DE JESUS FRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo por JORGE DE JESUS FRANÇA contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta do apelante, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do CP, para a do art. 129,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, e, consequentemente, condenando o ora apelante a 01 (um) mês de detenção, a ser inicialmente cumprido em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade por ocorrência de
reformatio in pejus indireta,
em violação ao art. 617 do CPP, uma vez que seria mais benéfico ao apelante continuar a cumprir a transação penal, restando apenas 03 (três) parcelas de R$ 88,00 (oitenta e oito reais). Aduz que após o descumprimento parcial da transação penal deveria ter sido realizada audiência de justificação, para que o réu se esclarecesse. Assim, pugna pela anulação da sentença e retorno à origem, para que seja oportunizada ao apelante a possibilidade de cumprimento integral da transação penal.

Subsidiariamente, pede a devolução dos valores pagos a título de transação penal, consistentes em 07 (sete) parcelas de R$ 88,00 (oitenta e oito) reais, totalizando R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), com correção monetária.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo total provimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JORGE DE JESUS FRANÇA contra a sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta do apelante, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do CP, para a do art. 129,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, e, consequentemente, condenando o ora apelante a 01 (um) mês de detenção, a ser inicialmente cumprido em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade por ocorrência de
reformatio in pejus indireta,
em violação ao art. 617 do CPP, uma vez que seria mais benéfico ao apelante continuar a cumprir a transação penal, restando apenas 03 (três) parcelas de R$ 88,00 (oitenta e oito reais). Aduz que após o descumprimento parcial da transação penal deveria ter sido realizada audiência de justificação, para que o réu se esclarecesse. Assim, pugna pela anulação da sentença e retorno à origem, para que seja oportunizada ao apelante a possibilidade de cumprimento integral da transação penal.

Subsidiariamente, pede a devolução dos valores pagos a título de transação penal, consistentes em 07 (sete) parcelas de R$ 88,00 (oitenta e oito) reais, totalizando R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), com correção monetária.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo total provimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, verifico que houve o indiciamento do apelante, na fase inquisitiva, pelos crimes do art. 129,
caput
, c/c art. 14, II, e do art. 147, na forma do art. 69 do CP, razão pela qual o Ministério Pública, ainda durante o inquérito, postulou pela realização de audiência preliminar, na qual foi proposta a transação penal, nos seguintes termos:

TRANSAÇÃO PENAL: Prestação de pena alternativa, consistente no pagamento do valor de um salário mínimo vigente, correspondendo atualmente a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em 10 (dez) parcelas de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) cada, sendo a 1ª parcela com vencimento ate o dia 20 DE MAIO DE 2016 e as outras no mesmo dia dos meses subsequentes. 0 valor total de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), deverá ser pago mediante guia expedida pelo Cartório, incumbido de apresentar em Juízo o comprovante das prestacões pecuniárias do TJES.

O apelante aceitou a proposta e, expirado o prazo, foi certificado pela Serventia que o acusado não cumpriu integralmente a transação penal, deixando de pagar 03 (três) das 10 (dez) prestações.

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que de imediato ofereceu denúncia em desfavor do recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada. A exordial foi recebida e dado impulsionamento ao processo, que culminou com a condenação do acusado nas iras do art. 129,
caput
, c/c art. 14, II, do CP.

Conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral, é possível a propositura de ação penal face o descumprimento de condições impostas em transação penal (STF, RE 602072 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010).

Não obstante, reputo que, antes disso, em prestígio ao princípio do devido processo legal, na vertente do contraditório pleno, a Defesa deve ser intimada para justificar o descumprimento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NÃO INTIMAÇÃO DO RÉU PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE RECONHECIDA - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO. I - O réu tem direito de se justificar acerca do não cumprimento da transação penal, gerando prejuízo a sua não intimação para tanto. II - O art. 5º, LV, da Magna Carta garante aos acusados direito à ampla defesa e ao contraditório. A supressão destes direitos, portanto, constitui nulidade absoluta, uma vez que atinge interesse público na regularidade do processo. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0625.09.090036-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2012, publicação da súmula em 26/07/2012)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 65 DA LEI 9605/98. CRIME DE PICHAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0016547-77.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 28.02.2020)

Ementa:
APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO OU DO SEU DEFENSOR PARA JUSTIFICAR O
DESCUMPRIMENTO
DA
TRANSAÇÃO

PENAL
. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. Nulidade da revogação da
transação

penal
sem que tenha sido intimado o réu ou seu defensor, o que importa em violação ao
contraditório
e a ampla defesa. (...) DECLARARAM A NULIDADE DO FEITO E A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. (TJRS, Apelação Criminal, Nº 71010113694, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em: 27-09-2021)

Portanto, com razão a Defesa, a Acusação e a Procuradoria de Justiça, ao aduzirem que o procedimento adotado violou o princípio do contraditório, já que, em hipótese de descumprimento dos termos da transação penal, é necessária, previamente ao impulsionamento do feito, a intimação do acusado e de seu defensor para justificar o descumprimento, sob pena de nulidade.

Com o acolhimento do pedido principal do autor, resta prejudicado o pleito subsidiário de devolução das parcelas pagas a título de transação penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem, para que seja possibilitado ao apelante a comprovação do cumprimento integral da transação penal ou a apresentação de justificativa perante o Juízo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL. TRANSAÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO E DA DEFESA PARA JUSITIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

R
ECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Conforme definido pelo STF em sede de repercussão geral, é possível a propositura de ação penal face o descumprimento de condições impostas em transação penal (STF, RE 602072 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 25-02-2010 PUBLIC 26-02-2010).

2. Não obstante, reputo que, antes disso, em prestígio ao princípio do devido processo legal, na vertente do contraditório pleno, a Defesa deve ser intimada para justificar o descumprimento.

3.
In casu,
o procedimento adotado violou o princípio do contraditório, já que, com o descumprimento dos termos da transação penal, não se realizou, previamente ao impulsionamento do feito, a intimação do acusado e de seu defensor para justificar o descumprimento.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem, para que seja possibilitado ao apelante a comprovação do cumprimento integral da transação penal ou a apresentação de justificativa perante o Juízo de origem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.